Tribunal: TJMT
Processo: 0000142-37.2005.8.11.0037
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000142-37.2005.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BAYER S.A. - CNPJ: 18.459.628/0001-15 (AGRAVADO), MILTON DABUL POMPEU DE BARROS - CPF: 176.494.201-91 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO QUIROGA - CPF: 692.238.151-34 (AGRAVANTE), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL
-
RECURSO DE APELAÇÃO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA – AUTORA QUE NÃO FOI DESIDIOSA NA CONDUÇÃO DO PROCESSO – PRESCRIÇÃO AFASTADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não se mostrou a parte autora inerte e/ou desidiosa na condução do feito, diligenciando a fim de que a parte ré seja citada da demanda, não há que se falar em ocorrência a prescrição.

2. Com efeito, a respeito da matéria, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é a inação injustificada da parte que faz retomar o curso prescricional, o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental interposto por
LUIS FERNANDO QUIROGA,
com o fito de reformar a decisão monocrática que afastou a proclamada prescrição, determinando o retorno dos autos à origem para normal prosseguimento (ID 124679684).

Para tanto, a ora agravante aduz que a matéria debatida no recurso de apelação não poderia ter sido julgada por meio de decisão monocrática, pois, em se tratando de ocorrência ou não de prescrição, certo é que não há uma fórmula genérica para julgamento, pois o processo deve ser analisado em seus pormenores, a fim de averiguar se houve ou não desídia da autora na condução do processo.

Sustenta que, não se trata de mera aplicação do entendimento dominante acerca do tema, pois há de ser analisado detidamente o caso específico dos autos, para verificar se a conduta da autora se enquadrou ou não como desidiosa.

Defende que, a parte autora foi desidiosa na condução do processo, o que acarretou a ocorrência da prescrição intercorrente.

Alega que, o réu foi citado após o transcurso de mais de 15 anos do feito, apresentando contestação na data de 13/02/2020.

Enfatiza que, tal prescrição não teria se consumado caso o réu tivesse sido citado dentro do referido lapso temporal, ou se a autora tivesse empreendido todos os esforços e meios que lhe eram disponíveis objetivando a citação da parte contrária.

Menciona que, ao firmar a premissa de que, para decretar-se a ocorrência de prescrição intercorrente, a parte desidiosa deve antes ser intimada pessoalmente, a decisão se afigura extra petita, razão pela qual é nula nesse ponto.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, para que a decisão seja reformada, a fim de manter a sentença tal como prolatada (ID 131216156).

A parte agravada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento, com aplicação da multa do art. 1.021, §4º, do CPC (ID 133381683).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Por expressão do artigo 1.021, do Código de Processo Civil, o Recurso de Agravo Regimental tem cabimento, sempre que, por decisão monocrática, for negado seguimento, ou mesmo, dado provimento a qualquer recurso.

Também chamado de Agravo Interno, o Recurso de Agravo Regimental não cuida de repisar os fundamentos da decisão singular, mas apenas de submetê-la ao crivo do colegiado.

Na hipótese, infere-se que o ora agravante pretende a reforma
decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravado.

Para tanto, a ora agravante aduz que a matéria debatida no recurso de apelação não poderia ter sido julgada por meio de decisão monocrática, pois, em se tratando de ocorrência ou não de prescrição, certo é que não há uma fórmula genérica para julgamento, pois o processo deve ser analisado em seus pormenores, a fim de averiguar se houve ou não desídia da autora na condução do processo.

Sustenta que, não se trata de mera aplicação do entendimento dominante acerca do tema, pois há de ser analisado detidamente o caso específico dos autos, para verificar se a conduta da autora se enquadrou ou não como desidiosa.

Defende que, a parte autora foi desidiosa na condução do processo, o que acarretou a ocorrência da prescrição intercorrente.

Alega que, o réu foi citado após o transcurso de mais de 15 anos do feito, apresentando contestação na data de 13/02/2020.

Enfatiza que, tal prescrição não teria se consumado caso o réu tivesse sido citado dentro do referido lapso temporal, ou se a autora tivesse empreendido todos os esforços e meios que lhe eram disponíveis objetivando a citação da parte contrária.

Menciona que, ao firmar a premissa de que, para decretar-se a ocorrência de prescrição intercorrente, a parte desidiosa deve antes ser intimada pessoalmente, a decisão se afigura extra petita, razão pela qual é nula nesse ponto.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, para que a decisão seja reformada, a fim de manter a sentença tal como prolatada (ID 131216156).

Sem razão, contudo.

É que, os pormenores do processo restou devidamente analisados por esta Relatora, o que culminou com o provimento do recurso de apelação, para afastar a proclamada prescrição.

Com efeito, conforme constou da decisão ora vergastada,
durante o trâmite processual, a autora/apelante/agravada não se mostrou inerte e/ou desidiosa na condução do feito, de modo que diligenciou a fim de que o réu/apelado/agravante fosse citado da demanda.

Com efeito, como bem pontuou a sentenciante, a autora/apelante/agravada promoveu a expedição de 08 (oito) cartas precatórias com a finalidade de citar o réu/apelado (ID’s 121582467 - Pág. 89, 121582467 - Pág. 140, 121582467 - Pág. 156, 121582467 - Pág. 168, 121582467 - Pág. 174, 121582467 - Pág. 185, 121582467 - Pág. 190, 121582467 - Pág. 213, 121582467 - Pág. 218 - fls. 109, 176, 182, 194, 205, 210, 233, 238), todavia, a citação não foi efetivada conforme se extrai das certidões encartadas no caderno processual (ID 121582467 - Pág. 141, 121582467 - Pág. 159, 121582467 - Pág. 170, 121582467 - Pág. 209, 121582468 - Pág. 19 - fls. 161, 179, 190, 229, 263).

Como se isso não bastasse, restando infrutíferas todas as tentativas de citação por oficial de justiça, a autora/apelante/agravada pugnou pela citação por edital, o que foi indeferido pelo juízo de origem (ID 121582467 - Pág. 162 - fls. 182).

Nesse contexto não se visualiza a desídia por parte da autora/apelante/agravada na condução do processo, no sentido de promover a citação da parte ré/apelada/agravante, não havendo que se falar, portanto, em ocorrência a prescrição.

Com efeito, a respeito da matéria, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é a inação injustificada da parte que faz retomar o curso prescricional, o que não é o caso dos autos.

Ademais, não há que se falar em decisão
extra petita
, a uma, porque o argumento de nulidade da sentença por falta de intimação pessoal da parte autora para dar prosseguimento ao feito, não se trata de pressuposto principal utilizado para a reforma da sentença, mas apenas de fundamento que autorizaria, inclusive, a declaração de nulidade da sentença, por inobservância de pressuposto legal. A duas, porque a aludida intimação pessoal como pressuposto legal para a validade da declaração da prescrição intercorrente, está intimamente ligada à matéria debatida nas razões de apelação, qual seja, a desídia na condução do processo.

Apenas para registro, seguem precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. DEVIDO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES RECURSAIS. TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO DA AÇÃO EXECUTIVA. NÃO OCORRÊNCIA. DEMORA NO TRÂMITE PROCESSUAL ATRIBUÍDA AO ESTADO. REEXAME. ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. [...]. 2.
É firme o entendimento no sentido de que o mero lapso temporal não é suficiente à efetivação da prescrição, porquanto imprescindível a desídia do credor na diligência do processo
[...].
(STJ - AgRg no AREsp 510.076/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/09/2014, DJe 16/09/2014).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR. NÃO OCORRÊNCIA. CRITÉRIO DE CONTAGEM. REEXAME DE MATÉRIA DE FATO. VERBETE SUMULAR 7 DO STJ. 1.
A prescrição intercorrente pressupõe desídia do credor que, intimado a diligenciar, se mantém inerte, hipótese, segundo as instâncias ordinárias, não verificada no caso dos autos. [...]
. (STJ - AgRg no AREsp 144.978/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/06/2013, DJe 19/06/2013).

AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - MENSALIDADES ESCOLARES – COBRANÇA - PRESCRIÇÃO DE PARTE DOS VALORES – INOCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INAPLICABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...].
2. Para a configuração da prescrição intercorrente não basta que transcorra o quinquênio desde a interrupção do prazo prescricional, devendo restar demonstrado que a parte exequente agiu com desídia, deixando de promover qualquer impulso útil ao processo por mais de cinco anos
. (TJMT - Ag 163824/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/12/2015, Publicado no DJE 14/12/2015).

Então, sem que tenha o agravante convencido esta Relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação e apresentado o processo em mesa – permanece incólume a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência.

Todavia, neste momento, não há que se falar que este recurso d possui caráter nitidamente protelatório, razão pela qual deixo de aplicar a multa pretendida pela recorrida, em suas contrarrazões.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022